Tribunal: TJES
Processo: 5012973-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012973-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VIACAO SATELITE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 151, INCISOS II E V, DO CTN. HIPÓTESES AUTÔNOMAS. GARANTIA ANTECIPADA DO JUÍZO PARA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. TEMA Nº 237 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, respectivamente, elencam o depósito do montante integral e a concessão de medida liminar como hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Essas hipóteses guardam autonomia entre si, de modo que, suspensa a exigibilidade do crédito tributário por medida liminar, revela-se despiciendo o depósito.

2. A agravada garantiu o juízo de forma antecipada mediante a oferta de doze ônibus, com vistas a obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal medida encontra eco no tema nº 237 dos recursos repetitivos, pelo qual "é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa".

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
Viação Satélite Ltda.
, suspendeu a exigibilidade de auto de infração e determinou a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Alega o agravante que:
i)
a suspensão da exigibilidade de crédito tributário depende da realização de depósito em dinheiro;
ii)
a agravada ofertou alguns ônibus para garantia do juízo, sem apresentar sequer prova idônea da propriedade dos mesmos;
iii)
o valor dos veículos ofertados é de R$ 221.486,00 (duzentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais) cada; inferior, portanto, aos R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) informados pela agravada;
iv)
não houve ordem de constrição dos automóveis, tampouco vistoria deles por Oficial de Justiça;
v)
faz-se necessário conferir efeito suspensivo ao recurso e, quando do apreço meritório, reformar a decisão combatida (id. 6472603).

Por decisão prefacial, neguei o efeito suspensivo aspirado pelo agravante (id. 6715932).

Em contradita, a agravada clama pela manutenção da decisão invectivada (id. 6988226).

Pois bem. Os incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, respectivamente, elencam o depósito do montante integral e a concessão de medida liminar como hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

As preditas hipóteses guardam autonomia entre si, de modo que, suspensa a exigibilidade do crédito tributário por medida liminar, revela-se despiciendo o depósito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça vaticina que "a tutela antecipada revela hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, do CTN), por isso que dispensável o depósito" (REsp nº 843.027, Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20/10/2008).

Destarte, sem adentrar no mérito do porquê foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário, fato é que isso poderia sim ser empreendido por meio de decisão liminar, dispensando-se o depósito integral do valor devido.

O que fez a agravada foi garantir o juízo de forma antecipada mediante a oferta de doze ônibus marca Volkswagen, modelo Mascarello Viamidi 17-230, ano 2021, modelo 2022, com vistas a obter certidão positiva com efeito de negativa (id. 10122449).

Tal medida encontra eco no tema nº 237 dos recursos repetitivos, pelo qual "é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa".

Não vejo como dar guarida à alegação do agravante no sentido de não terem sido emitidas ordens de constrição dos veículos, ante os termos de penhora que constam nos autos (ids. 10504778, 10548663, 10504017, 10509419, 10504933, 10511569, 10510552, 10505664, 10506809, 10512658, 10546278, 10513574, 10547246, 10547711, 10548413, 10507927, 10546941 e 10549852).

Outrossim, melhor sorte não socorre ao argumento do agravante de não haver prova da propriedade dos automóveis, uma vez que a agravada providenciou a juntada dos certificados de registro e licenciamento dos bens dados em garantia, evidenciando que todos eles estão registrados em seu nome (id. 10122449).

O valor dos veículos dados em garantia, por certo, poderá ser melhor apurado na ação em curso na origem. Todavia, em consulta à Tabela Fipe, verifico que o valor individual deles é de R$ 353.918,00 (trezentos e cinquenta e três mil novecentos e dezoito reais), quantia que se aproxima mais daquela indicada pelas cartas de avaliação trazidas pela agravada (R$ 360.000,00) do que daquela indicada pelo agravante (R$ 221.486,00).

Caso reformada a decisão que determinou a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, a agravada, que atua no "sistema Transcol", não terá como apresentar a documentação de regularidade fiscal exigida pela GVBus (ids. 10122445 e 10122446), podendo dar ensejo à suspensão de suas atividades e, por tabela, causar prejuízo aos usuários do sistema de transporte público.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A EMINENTE RELATORA PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho a eminente Relatora.